Tribunal: STF
Processo: RHC 198252
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Alegação de nulidades. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO. 
    1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.
    2. O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente. Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.
    3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador – o que não ocorreu –, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
    4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.
    5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.
    6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido pelo Tribunal estadual para desclassificar a conduta para a descrita no art. 14 da Lei 10.826/2003, resultando a condenação em 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 545.661, Ministra Laurita Vaz, indeferiu o pedido liminar e, posteriormente, a Sexta Turma do STJ denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que o acórdão recorrido não “se ateve ao decidido por esse Supremo Tribunal Federal - STF, EM SEDE DE DECISÃO PLENÁRIA DOTADA DE REPERCUSÃO GERAL, nos autos do RE 603.616/RO”. Sustenta que: (i) “o simples fato de o recorrente não portar seu documento de identificação não é, e nunca poderá ser, motivo idôneo a caracterizar justa causa para a medida de entrada forçada em domicílio”; (ii) “nem todo delito permanente denota automática autorização para que a autoridade policial ingresse no domicílio do morador sem seu consentimento”; (iii) “conquanto identificada a posse intramuros do armamento em questão, verifica-se in casu a ausência de justa causa autorizadora a legitimar o ingresso invasivo da guarnição policial no domicílio do recorrente”.
    5. O recorrente sustenta que, “muito embora os policiais depoentes neguem qualquer tipo de acesso ao aparelho celular do recorrente, tais declarações devem ser vistas com reservas, vez que acaso verdadeiras (o que não é o caso) afastariam razão para apreensão dos itens descritos no auto de apresentação e apreensão de fl. 78 dos autos originais”.
    6. Com toda essa argumentação, a defesa requer o reconhecimento da “ilicitude da prova da materialidade do fato, desentranhando-a dos autos, à luz do art. 157 do CPP, determinando-se, assim, a absolvição de ofício do recorrente”, ou, “em razão da eventualidade, que seja reconhecida e declarada a ilicitude da prova da materialidade do fato, desentranhando-a dos autos, à luz do art. 157 do CPP, determinando-se, assim, o rejulgamento da causa pela instância ordinária”. 
    7.  Decido.
    8. O recurso ordinário não deve ser provido.
    9. Inicialmente, registro que a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    10. E mais: as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem, notadamente se se considerar a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que “[a] Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ainda nessa linha, vejam-se ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    11. No caso, as instâncias antecedentes não divergiram desse entendimento. Dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Na hipótese, verifico que a alegação de nulidade do ingresso dos policiais na residência do Paciente não subsiste. 
    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (sem grifos no original), conforme se extrai do esclarecimento do Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado. 
    […]
    In casu, conforme ressaltado na sentença condenatória, ‘além da reação inicial dos três abordados, que se mostraram surpresos com a presença da viatura, gerando suspeitas nos Militares, no momento da abordagem, a equipe constatou que todos possuíam passagens policiais, um deles não tinha identificação, mas morava nas proximidades, além de ter sido encontrada vultosa quantia em espécie, sem que justificassem as razões do valor’ (fl. 269). 
    Desse modo, verifico, nos termos destacados pelas instâncias ordinárias, que houve razões suficientes para o deslocamento dos policiais militares até o domicílio do Paciente, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições. 
    Outrossim, saliento que o crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos agentes públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente. 
    […]
    Ainda assim, conforme os trechos da sentença condenatória e do acórdão impugnado acima transcritos, observo que consta expressamente a afirmação de que a esposa do Paciente autorizou a entrada dos agentes públicos em sua residência, bem como acompanhou a varredura na localidade. 
    Com efeito, consoante se extrai da sentença, um dos policiais consignou que, ‘por indicação do denunciado foram até a residência dele, mantiveram contato com a sua esposa, a qual foi comunicada das desconfianças originadas da abordagem, tendo a mesma franqueado o acesso ao interior do imóvel e acompanhou a varredura no local, até o momento em que a arma de fogo e uma mira à laser foram encontradas sobre um armário’ (fl. 265; sem grifos no original). 
    Foi ressaltado, ainda, que não houve ‘sequer indícios de que teria sido agredida ou ameaçada’ (fl. 272). 
    Conforme bem exposto pelo Ministro Nefi Cordeiro, Relator no Habeas Corpus n. 381.953/RJ, julgado em 20/04/2017, ‘[...] havendo o consentimento expresso do morador – seja o próprio paciente ou sua esposa – quanto à entrada em seu domicílio, não há que se falar em ilicitude da prova colhida a partir de revista realizada’. 
    De fato, o caso em epígrafe enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador – o que não ocorreu –, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (…).
    […]
    Outrossim, a análise da alegação de que, na realidade, não houve consentimento da esposa do Condenado, pois somente teria permitido a entrada dos policiais porque se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. 
    Frise-se que, consoante acima destacado, o Juízo de primeiro grau afirmou que não houve ‘sequer indícios de que teria sido agredida ou ameaçada’.
    […]
    Dessa forma, não verifico a suscitada ilegalidade no ingresso dos policiais militares no domicílio do Paciente, o que ensejou a apreensão do objeto ilícito, pois, conforme acima explanado, a esposa do Acusado autorizou a entrada dos agentes públicos na residência. Não há falar, assim, em violação de domicílio. 
    Por fim, também não subsiste a insurgência em torno de suposta quebra do sigilo das comunicações telemáticas do Paciente. 
    Aduz a Defesa, em suma, que houve o ‘indevido e não autorizado acesso ao celular pessoal do acusado’ (fl. 24), o que macularia os elementos colhidos para fundamentar o ingresso na residência do Paciente. 
    Assinala, ainda, que o Paciente utilizava como aparelho celular um ‘tablet SAMSUNG apreendido’ (fl. 24), que possui chip e permite o acesso à rede móvel, e, assim, à plenitude das comunicações. 
    Ocorre que, sobre a questão, o Tribunal a quo, apreciando as provas da causa, foi categórico ao afirmar que: 
    a) ‘[...] os policiais negaram ter acessado o aparelho celular do acusado antes de referida busca domiciliar’ (fl. 44; sem grifos no original); 
    b) ‘[...] ao mencionar o acesso ao seu aparelho celular em juízo, o próprio apelante frisou que não sabia se havia algum registro de conversa sobre tal assunto, pontuando, ainda, que nada teria dito aos policiais sobre a existência da arma de fogo que tinha em sua casa, o que afastaria o liame entre eventual acesso e a arma encontrada’ (fl. 45; sem grifos no original); 
    e c) ‘[...] Some-se a isso o fato de que as testemunhas Diego Ângelo da Silva Martins e Matheus Lopes Gadelha, as quais, repita-se, foram abordadas pelos policiais juntamente com o apelante, nada mencionaram sobre referido acesso ao serem inquiridas pela Autoridade Policial’ (fl. 46); 
    Mais adiante, aquele Sodalício concluiu sobre a questão que, in verbis (fl. 47): 
    ‘E para afastar qualquer dúvida quanto a inexistência de acesso ilegal a conteúdo sigiloso do aparelho de telefone celular do apelante, destaca-se que o único aparelho celular apreendido nos autos encontra-se vinculado a Diego Ângelo da Silva Martins, consoante auto de apresentação e apreensão (fl. 10) e ocorrência policial (fl. 13-v), e não ao acusado.’
    Como se vê dos trechos acima, a Corte a quo, instância soberana na análise de matéria fático-probatória, deixou assente, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, bem como afirmou, com base em depoimento do Paciente em juízo, a inexistência de liame entre o ‘eventual acesso e a arma encontrada’. 
    Assim, também nesse ponto, para se concluir de modo diverso, necessário seria o revolvimento das provas apresentadas nos autos da ação penal, o que se mostra descabido na via eleita, mesma conclusão à qual chegou o Ministério Público Federal, no parecer que ofertou nos autos às fls. 660-661. 
    […].”
    12. Nesse contexto, o acolhimento das teses trazidas pela defesa de ausência de consentimento para a entrada dos policiais no domicílio e de acesso indevido ao celular do recorrente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator